Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1004598-36.2019.8.11.0000
AUTOR: RUDI IANKE
REU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por RUDI IANKE em desfavor de MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação no 83840/2012, tendo como escopo a nulidade do ato de exoneração, bem como a reintegração no cargo e ressarcimento de vantagens trabalhistas.
Não houve pedido de liminar.
Contestação apresentada pelo Requerido no Id. 8766329, suscitando preliminarmente, correção no valor dado à causa, impugnação à justiça gratuita, ausência de condições da ação pelo não cabimento da ação rescisória.
No mérito, pugna pela improcedência da ação.
É o sucinto relatório
Com relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, a mesma encontra-se prejudicada, pois, o Autor, ao ser intimado para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, compareceu em juízo e realizou o depósito das custas, conforme se pode observar na petição e documentos acostados no Id. 42283950, 42283953 e 42283954.
No que tange a preliminar de correção ao valor da causa, a mesma não procede, pelos seguintes fundamentos.
É cediço que em se tratando de Ação Rescisória, o valor da causa, em regra, deve ser o da ação originária, atualizado monetariamente.
Entretanto, não basta o Requerido impugnar genericamente o valor da causa, deve comprovar, de forma satisfatória, o valor correto que entende devido para a ação rescisória.
Nesse sentido trago à colação, o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO E O VALOR MENOR PRETENDIDO COM A RESCISÓRIA. 1. Hipótese em que foi julgada improcedente a Ação Rescisória proposta pelo INSS e foi rejeitada a impugnação ao valor dado à causa na inicial. 2. O valor da presente causa rescisória não é o mesmo dos embargos à execução do título exequendo, como pretende o impugnante, mas apenas a diferença entre a aplicação da TR (pretendida pelo INSS na Ação Rescisória) e a aplicação do INPC (fixado pelo acórdão rescindendo) ao valor executado no período de 12/2010 a 01/01/2014. 3. Em casos como o presente, "o impugnante deverá demonstrar, com precisão, o valor correto que entende devido para a ação rescisória, instruindo a inicial da impugnação ao valor da causa com os documentos necessários à comprovação do alegado" (Pet 9.892/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/02/2015, DJe 03/03/2015), o que não ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl na AR 5.832/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/03/2020, DJe 02/04/2020) (NEGRITEI)
No caso em apreço, o Requerido não informa (nem de forma precisa e nem genericamente), qual o valor entende ser o correto para a presente Ação Rescisória, o que não se admite em sede de Ação Rescisória.
Desta forma, REJEITO a preliminar.
No que concerne à preliminar de ausência de condições da ação pelo não cabimento da ação rescisória, a mesma se confunde com o mérito e com ele será decidido.
Não havendo questões processuais a serem decididas, dou o feito por saneado.
Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Considerando que houve apresentação de contestação, declaro encerrada a instrução probatória.
Intime-se as partes a apresentarem razões finais, no prazo de 10 (dez) dias, conforme dispõe o art. 197, §3o, do Regimento Interno deste Sodalício.
Em seguida, concluso os autos, nos termos do art. 197, §4o do mesmo Regimento Interno.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora